Tribunal: CARF
Processo: 11131.721118/2017-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.721118/2017-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.103 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
IRACEMA INDUSTRIA E COMERCIO DE CASTANHAS DE CAJU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 27/07/2011, 05/08/2011, 26/08/2011, 06/09/2011,
27/09/2011, 25/10/2011, 02/05/2012, 20/05/2012, 25/05/2012, 11/06/2012,
30/07/2012, 22/10/2012, 06/11/2012
DRAWBACK SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA
A ausência de comprovação, por parte da empresa beneficiária, da efetiva
exportação, bem como da utilização dos itens importados ao amparo do
drawback suspensão na industrialização dos itens exportados ou fornecidos, ao
amparo do drawback, mediante escrituração fiscal competente ou controles
próprios que permitam a perfeita individualização dos registros e itens
vinculados ao regime, não permitem aferir o pleno cumprimento das condições
do regime e seu adimplemento. O ônus da prova é da empresa beneficiária.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente e Relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Paulo Regis Venter (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente
a conselheira Cynthia Elena de Campos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.721118/2017-52
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.103 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.721118/2017-52

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ Curitiba, com acréscimos
posteriores:
Trata o presente processo de auto de infração (fls. 02/16), lavrado em 21/11/2017,
formalizando a exigência de Imposto de Importação no valor de R$ 9.881.647,62,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, perfazendo o montante de R$
23.075.752,31.
Do Relatório Fiscal (fls. 331/340), parte integrante do AI, destacam-se, em síntese, as
seguintes informações:
- A autoridade fiscal discorre sobre o regime aduaneiro especial de Drawback,
modalidade suspensão, compreendendo sua base legal, conceito, natureza jurídica,
características e finalidade;
- A fiscalização informa que contribuinte realizou importações com suspensão de
tributos, sob o regime aduaneiro especial de Drawback, modalidade suspensão-
integrado, para emprego na industrialização de produtos destinados à exportação, em
conformidade com os atos concessórios expedidos pela Secretaria de Comércio Exterior
(Secex);
- O importador foi intimado e reintimado a apresentar documentos e livros necessários à
auditoria;
- Em análise à documentação apresentada pelo importador, a fiscalização verificou que
as informações em nada acrescentaram às já obtidas nos sistemas informatizados,
restando, portanto, comprovado o inadimplemento parcial dos Atos Concessórios em
comento;
- A fiscalização abrangeu importações amparadas por três Atos Concessórios de
Drawback de nos 20110025652; 20110038657; 20120007479 (Anexo I, fls. 345/354).
-Atos Concessórios de Drawback de nos 20110025652 e 20110038657:
-“Tendo em vista o Sujeito Passivo encontrar-se em processo de falência e não
haver apresentado o processo produtivo de modo que se pudesse identificar de
forma inequívoca se o processo produtivo de cada produto exportado ocorre de
forma paralela ou se podem ser realizados isoladamente, entende-se ser a
melhor conduta, considerar o cumprimento do Regime de forma global, ou seja.
na proporção de 42%.
Deste modo. para cada 42 quilogramas líquidos exportados (limitado ao total
individual de cada produto, considerando o efetivamente importado -
97.9005%) será considerado como adimplido o regime para 100 quilogramas
líquidos importados. Ademais, para que não se corra o risco de se onerar
injustamente o Sujeito Passivo, considerar-se-á como adimplido o regime
levando-se em conta as importações que foram desembaraçadas primeiro, de
modo a reduzir a incidência dos juros sobre os tributos devidos.”
-Atos Concessórios de Drawback de no 20120007479:
“A proporção de exportação/importação, no que se refere a quantidade, difere
um pouco dos AC anteriores, sendo de 27% para a NCM 08013200, mas de
13.5 % para a NCM 13021999. Por não ter sido possível verificar o processo
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.103 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.721118/2017-52

produtivo, conforme já explicado, tal proporção será considerada como
correta, posto que foi aceita pelo SECEX. Assim, a proporção de
exportação/importação total para o AC em comento é de 40,5%, ou seja, para
cada 100kg importados devem ser exportados 40,5kg.”
- Por fim, a autoridade fiscal, demonstra os cálculos realizados e declara que houve o
Inadimplemento Parcial do Regime Especial de Drawback Suspensão-integrado,
juntando aos autos as planilhas de fls. 345/363 (anexos I, II, III, IV), as quais contêm o
cotejamento das informações extraídas dos sistemas informatizados, demonstrando o
inadimplemento apurado. Em decorrência, foi lançado o tributo suspenso nas
importações que haviam sido submetidas ao regime especial de Drawback, bem como
dos acréscimos legais cabíveis, referentes às DIs relacionadas às fls. 05/16.
Devidamente cientificada do auto de Infração, a Massa falida de Iracema Indústria e
Comércio de Castanhas de Caju Ltda apresentou a impugnação, (fls. 84/89),
acompanhada dos documentos de fls. 90/311, alegando, em síntese, que:
-“... para cobrar o imposto em conformidade com o descumprimento do regime de
drawback, é necessário que a exportação sequer tenha sido efetuada, o que não é o
caso, visto que as DIPJs comprovam o montante total do que foi importado e
exportado, de forma que é possível verificar que as exportações superam as
importações realizadas.”
Da perícia:
- “Dessa forma, necessário se faz a realização da perícia a fim de que possa ser sanada
todas as dúvidas acerca das exportações efetuadas e o cumprimento das exigências dos
ACs, nos moldes do regime especial de Drawback suspensão.”
Portanto, se torna imperioso esclarecer os seguintes quesitos:
1 - De acordo com as informações declaradas na DIPJ, pode-se concluir que as
exportações superam as importações efetuadas?
2 - De acordo com os valores declarados nas DIPJ's, os valores a serem exportados de
acordo com todos os ACs do período foram cumpridos?
Por fim, requer a improcedência do auto de infração em razão das exigências do regime
Drawback ter sido devidamente cumpridas, uma vez que as exportações foram
adimplidas totalmente, conforme se comprova pelas informações declaradas nas DIPJ’s.
A 8a Turma da DRJ Curitiba, por meio do Acórdão no 06-64.590 (fls.367 a 374),
sessão de 26 de outubro de 2018, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Exercício: 2011, 2012
DRAWBACK. MODALIDADE SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO.
É ônus do contribuinte comprovar o adimplemento do compromisso relativo ao regime
Drawback, mediante a demonstração de que ocorreram exportações dos produtos
descritos no ato concessório expedido pela Secex.
O adimplemento da obrigação do Regime Aduaneiro Especial de Drawback modalidade
suspensão implica em um controle a respeito dos insumos importados efetivamente
utilizados nos produtos exportados, e não apenas do produto exportado.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.103 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.721118/2017-52

PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Regularmente cientificada, o contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário
(fls.380 a 393), repisando suas alegações da impugnação, especialmente quanto à comprovação
do cumprimento dos compromissos de exportação por meio de sua DIPJ, além de requerer a
nulidade da decisão de 1a instância pelo preterimento do direito de defesa, e novamente requerer
a realização de perícia. Não foram apresentados outros documentos comprobatórios.
O processo foi encaminhado à 3a Seção do CARF para julgamento e
posteriormente distribuído a este Relator.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O recurso atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele se
conhece.
A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se a comprovação do adimplemento
do Regime Aduaneiro de Drawback, objeto dos Atos Concessórios 20110025652, 20110038657
e 20120007479. A autoridade fiscal, a partir dos registros de importação e exportação vinculados
aos referidos atos, constatou o inadimplemento parcial. Em decorrência, foi lançado o tributo
suspenso nas importações que haviam sido submetidas ao regime especial de Drawback, bem
como dos acréscimos legais cabíveis, referentes às DIs relacionadas às fls. 05/16, conforme
apuração detalhada nos anexos I a IV (fls. 345 a 363).
A recorrente alega que as exportações foram efetivamente realizadas, sendo
comprovado, por meio de sua DIPJ, que os valores e quantidades destacados nos respectivos
Atos Concessórios foram regularmente cumpridos, atendendo às exigências de exportação
determinada no regime especial de drawback suspensão. Entende que o levantamento efetuado
pela autoridade fiscal deveria ter observado os valores informados em sua totalidade em suas
DIPJs e não apenas nos Atos Concessórios e nos Registros de Exportação isoladamente. Alega o
cerceamento de seu direito de defesa e nulidade da decisão recorrida e requer a realização de
perícia.
Quanto à nulidade da decisão recorrida, não assistir razão à
recorrente, pois a matéria trazida à discussão na impugnação foi devidamente
enfrentada pelo julgador a quo, que entendeu pela ausência de comprovação do
adimplemento do regime, conforme afirmado pela Autoridade Fiscal. Apreciou as
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.103 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.721118/2017-52

provas (e falta de provas) dos autos, e concluiu que a parte não comprovou o
adimplemento das condições do regime de drawback, e não apresentou qualquer
outro elemento que poderia comprovar as exportações efetuadas (cópias de
notas fiscais de saídas, registros contábeis e fiscais, cópias dos registros
de exportação, entre outros documentos).
Ressalte-se que o livre convencimento do julgador permite que a
decisão proferida seja fundamentada com base no argumento e nas provas que
entender cabível. A realização de perícia, nos termos do artigo 18 do Decreto
no 70.235/1972, será determinada, de ofício ou a requerimento da parte, a
juízo da autoridade julgadora, que formará livremente a convicção acerca de
sua imprescindibilidade da perícia. No caso, o julgador, dentro de suas
atribuições, decidiu pela sua prescindibilidade, que confirmo no presente
voto, visto que os elementos acostados aos autos pela autoridade fiscal já
permitem a conclusão do caso em análise. Destaca-se que não foram trazidos
outros documentos pela recorrente, que poderiam refutar as conclusões fiscais
ou, ao menos, levantar alguma dúvida quanto à apuração fiscal.
Afasto, portanto, a alegação de nulidade da decisão recorrida e indefiro o pedido
de perícia.
Da comprovação do adimplemento do regime
A Recorrente alega a realização das exportações que comprovariam o
cumprimento das condições do regime aduaneiro especial de drawback. Apresenta, como prova,
suas DIPJ’s que trazem um valor total exportado nos respectivos anos, sem qualquer
detalhamento da operação e sua vinculação com os Atos Concessórios 20110025652,
20110038657 e 20120007479.
As condições legais previstas no Regime de Drawback Suspensão são: (i) a
utilização dos itens importados ou adquiridos no mercado interno na industrialização e (ii) a
exportação do produto resultante dessa industrialização. Esse é o núcleo da norma isentiva,
previsto em lei. Não basta a exportação, mas a exportação do item industrializado, que utilizou o
insumo importado ou adquirido no mercado interno sem o pagamento dos tributos.
O atendimento de tais condições deve ser devidamente comprovado pelo
contribuinte que utilizou esse incentivo fiscal, sob pena de não caracterização da isenção
por descumprimento da condição resolutória. Como se trata de uma isenção condicionada, o
seu descumprimento implica em não aplicação da regra isentiva e, consequentemente, na
exigência do tributo, sendo necessário o lançamento de ofício por parte da Autoridade Fiscal que
apurar tal fato. Nesse caso, o ônus da prova é imputado ao beneficiário do regime, que deve
demonstrar de forma inequívoca o atendimento das condições.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.103 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.721118/2017-52

De acordo com o artigo 179 do CTN1, faz-se necessário comprovar o
cumprimento dos requisitos previstos em lei (no presente caso, no inciso II do artigo 78 do
Decreto-Lei no 37/1966) ou contrato (Ato Concessório de Drawback, com a descrição dos itens
importados e dos itens exportados, com as respectivas quantidades), para efetivar o benefício
concedido. Portanto, para a fruição do benefício, é imprescindível que se atenda aos requisitos
previstos em lei, ou seja, que as mercadorias importadas sejam utilizadas no beneficiamento,
fabricação, complementação ou acondicionamento de outra a ser exportada, conforme previsto
no Ato Concessório de Drawback, e a efetiva exportação. Sem a demonstração probatória da
exportação compromissada e da utilização do material importado na mercadoria exportada, não
há que se falar em tratamento diferenciado.
O descumprimento das condições legais (emprego ou consumo de mercadorias
importadas ou adquiridas no mercado interno na industrialização de produto, e a exportação do
bem industrializado) implica a exigência dos tributos incidentes na importação ou na aquisição
no mercado interno, acrescidos de multa de ofício e juros.
Destaca-se que o ônus de provar o pleno adimplemento das condições do
regime é do beneficiário, conforme determina o artigo 179 do CTN. Ele deve apresentar os
controles exigidos por ato infralegal, além de sua escrita contábil e fiscal, juntamente com os
documentos fiscais e comerciais que lastrearam as operações, de forma a demonstrar a utilização
dos insumos na produção dos itens exportados ou fornecidos no mercado interno.
A Autoridade Fiscal constatou a ausência de exportações vinculadas aos
referidos atos concessórios suficientes para comprovar o adimplemento do regime de drawback.
Transcrevo excerto do Relatório Fiscal (fls. 331 a 340), com o detalhamento da
apuração do cumprimento do regime aduaneiro especial:

1Art. 179 - A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade
administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do
cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.103 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.721118/2017-52

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.103 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.721118/2017-52

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.103 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.721118/2017-52

Os anexos do Relatório de Fiscalização com os demonstrativos detalhados da
apuração da inadimplência parcial dos referidos Atos Concessórios, considerando as importações
e exportações realizadas vinculadas aos atos, encontram-se às fls. 345 a 363.
Desde a impugnação, a recorrente alega que suas DIPJs comprovariam o montante
total do que foi importado e exportado, uma vez que é possível de se verificar que as exportações
superam as importações realizadas, tratando-se de condição suficiente para descaracterizar a infração
a ela imputada. Entretanto, tal argumento foi refutado expressamente pelo julgador a quo que
didaticamente esclareceu que as DIPJs não tem o condão de comprovar a vinculação necessária ao
cumprimento do regime, concluindo pelo inadimplemento parcial do regime. Transcrevo excerto
do voto condutor da decisão recorrida:
Nos autos, verifica-se que, na fase investigativa, a fiscalização intimou o contribuinte a
comprovar a correlação entre as mercadorias importadas ao amparo dos Atos
Concessórios e os produtos exportados, solicitando os documentos probatórios do
adimplemento dos termos contidos nos Atos Concessórios. Todavia, a empresa não
logrou comprovar o adimplemento do Regime Drawback.
Com a finalidade de apurar o adimplemento, a fiscalização elaborou, para cada Ato
Concessório, planilhas constantes dos anexos I; II; III e IV (fls. 345/363), baseando-se
nas informações dos sistemas informatizados da RFB e SECEX. Nos referidos anexos,
estão relacionadas as quantidades das mercadorias importadas e dos produtos
exportados em cuja fabricação foram empregadas tais mercadorias, de acordo com o
número dos atos concessórios informados nas DIs e nos REs a eles vinculados,
indicando-se as quantidades de insumos aplicadas para cada quantidade e espécie de
produto exportado.
À obviedade, as quantidades de insumos importados, informadas nos citados
demonstrativos, somente foram consideradas empregadas nos produtos exportados a
partir da data de desembaraço das mercadorias, alocando-se sequencialmente as
quantidades utilizadas para cada produto exportado com observância da ordem
cronológica, em função das datas das importações e exportações.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.103 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.721118/2017-52

O resultado dessa correlação entre quantidades de mercadorias importadas e
quantidades utilizadas na fabricação dos produtos exportados, está consolidado nos
anexos III e IV (fls. 358/363).
Da análise realizada, a fiscalização constatou o inadimplemento parcial dos Atos
Concessórios de drawback em razão da falta de comprovação do cumprimento do
regime. Assim, em obediência à legislação, a autoridade fiscal lançou, devidamente,
o crédito tributário que se apresentava suspenso no ato da importação das
mercadorias amparadas pelo regime drawback.
Considerando que a lei atribui ao contribuinte o ônus de comprovar o
adimplemento do compromisso, mediante a demonstração de que ocorreram as
exportações vinculadas ao regime e ao correspondente Ato Concessório,
demonstrando que os produtos exportados decorrem da industrialização da
matéria-prima importada com o incentivo fiscal. E, ainda, considerando que em
sua defesa, o impugnante apresentou apenas as DIPJs, as quais não tem o condão
de comprovar a vinculação necessária ao cumprimento do regime, considera-se
inadimplido o regime drawback na forma estabelecido no auto de infração.
Por fim, considerando que ocorreu o fato gerador na entrada dos insumos estrangeiros
no território nacional, sem que os tributos incidentes na importação tenham sido
recolhidos por força da suspensão, e não comprovado totalmente, mediante
documentação hábil, o cumprimento das condições estabelecidas na legislação,
corretamente a fiscalização, com base nos dados extraídos do sistema informatizado,
considerou o inadimplimento parcial, e lançou, devidamente, os tributos suspensos.
Portanto, o argumento apresentado pela recorrente de que as DIPJ’s
comprovariam o adimplemento do regime já foi refutado pela decisão recorrida. Constata-se que
a recorrente não apresenta nenhum novo argumento e elemento probatório para modificar ou
extinguir a decisão da DRJ.
Para tal fim, seria necessário apresentar a comprovação efetiva da exportação
(Registros de Exportação, Declaração de Exportação, Notas Fiscais de Saídas) vinculadas aos
referidos Atos Concessórios de Drawback, bem como o Livro Controle da Produção e do
Estoque – modelo 3, livro obrigatório pela legislação do IPI, ou controle similar, que
comprovaria a utilização dos itens importados com benefício na produção de itens
exportados/fornecidos, conforme compromissado no Ato Concessório de Drawback, ou a
utilização de insumos equivalentes.
Constata-se, portanto, que a beneficiária não conseguiu comprovar as
exportações vinculadas suficientes à comprovação do regime, bem como a utilização dos
insumos importados com o benefício na industrialização dos produtos exportados. Apesar das
inúmeras oportunidades, a empresa beneficiária não conseguiu demonstrar o
adimplemento das condições do regime, com a efetiva vinculação das exportações aos Atos
Concessórios de Drawback, conforme compromissado.
Portanto, confirma-se o inadimplemento parcial do regime, pela ausência de
provas hábeis para sua comprovação.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.103 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.721118/2017-52

Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital